Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705655-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: COMMO GASTRONOMIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0703371-16.2024.8.07.0002, indeferiu o pedido de homologação do acordo. Apresentada as suas razões recursais (ID 68873179), não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador